Tribunal: TJSP
Processo: 2208050-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que determinou, que neste primeiro momento, os serviços de home care deverão ser prestados à autora por meio de clínica que faça parte da rede credenciada da operadora – Inconformismo da autora, alegando que a "livre-escolha" espelha direito conferido pelo contrato de seguro-saúde, uma vez que a questão deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Obrigação de Fazer - Plano de Saúde - Decisão que determinou, que neste primeiro momento, os serviços de home care deverão ser prestados à autora por meio de clínica que faça parte da rede credenciada da operadora – Inconformismo da autora, alegando que a "livre-escolha" espelha direito conferido pelo contrato de seguro-saúde, uma vez que a questão deve ser tratada à luz do CDC, devendo ser outorgada à agravante o direito à "livre-escolha", nos limites do contrato – Possibilidade - Plano de saúde contratado que prevê a possibilidade de livre escolha de estabelecimentos hospitalares e médicos pela beneficiária, sendo que eventual reembolso deve se dar nos limites do contrato – Recurso provido.